Tribunal: STF
Processo: RHC 61996
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-08
Data de publicação: 1984-06-08

Ementa:
- Processual penal.
Defensor dativo. Alegação de deficiência de defesa. Nulidade não reconhecida.
Somente poder-se-ia anular o processo se a defesa, cometida a defensor dativo, se mostrasse de tal modo ineficiente que é como se não tivesse existido.
Incabível, deste modo, anular-se processo, sob aquele fundamento, quando se tem que defesa houve e até sem maiores máculas. Acórdão que assim decide é de ser confirmado.